Tribunal: TJES
Processo: 5002514-07.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO APELO. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Rodrigo do Nascimento de Carvalho
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Neder Bailão Sant’Ana.
Alega-se omissão quanto à condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, conforme disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em provimentos jurisdicionais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
Verifica-se omissão no acórdão recorrido ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, embora o apelo interposto tenha sido integralmente desprovido, hipótese em que a majoração é devida, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso especial repetitivo (Tema 1059), estabelece que a majoração dos honorários recursais é devida quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.

6)
Considerando o desprovimento total do apelo, impõe-se a condenação do recorrente à verba honorária recursal, fixada em 2% do valor da condenação, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:
1. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, é devida quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido. 2. Configurada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, deve-se integrar a decisão com a correspondente condenação.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.864.633/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002514-07.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL DE BRITO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: RODRIGO DO NASCIMENTO DE CARVALHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO APELO. § 11 DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Rodrigo do Nascimento de Carvalho
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Neder Bailão Sant’Ana.
Alega-se omissão quanto à condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, conforme disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em provimentos jurisdicionais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
Verifica-se omissão no acórdão recorrido ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, embora o apelo interposto tenha sido integralmente desprovido, hipótese em que a majoração é devida, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso especial repetitivo (Tema 1059), estabelece que a majoração dos honorários recursais é devida quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.

6)
Considerando o desprovimento total do apelo, impõe-se a condenação do recorrente à verba honorária recursal, fixada em 2% do valor da condenação, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:
1. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, é devida quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido. 2. Configurada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, deve-se integrar a decisão com a correspondente condenação.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.864.633/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, na forma do §§ 11 do art. 85 do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal (Tema Repetitivo 1059),
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Considerando o desprovimento do apelo de
Neder
Bailão Sant’Ana
, deve o ser condenado à verba honorária.

Portanto, deve ser integrada a decisão colegiada Id. 8850031 para condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, ora fixados em 2% do valor da condenação, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões